Tribunal: TJMT
Processo: 1003542-28.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003542-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA DA CRUZ AMORIM RONDON - CPF: 352.349.461-34 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGADO PROVIMENTO. NEGATIVAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE PELO JUÍZO
A QUO
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. CONHECIDO O AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

1. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado cujo objeto consistia no reconhecimento da dívida e contratação do serviço que gerou a negativação.

2. Não restou comprovada a legalidade do débito e a contratação do serviço, haja vista que a parte agravante apresentou somente telas sistêmicas com o registro de 02 (dois) pagamentos, sem indicação da conta, ônus que lhe pertencia a teor do artigo 373, II, do CPC. Ausência do contrato bancário.

3. Não comprovado a origem da dívida, deve ser declarada a sua inexigibilidade e reconhecida a ilegitimidade da negativação.

4. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

5. Dano moral configurado.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Itaucard S.A
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado (id. 66583989)
, interposto em face da sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 371,35) e a condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). (Id.69467991)

Nas razões recursais alega que o presente caso não poderia ser decidido monocraticamente, haja vista que o cerne do recurso tem como objetivo demonstrar que a agravada contratou seus serviços e deixou de quitar débitos.

Contrarrazões ao agravo foram apresentadas. (id. 70453484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Juiz Relator que me antecedeu, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil e o Enunciado n. 102, do FONAJE, proferiu decisão monocrática e negou seguimento ao recurso inominado cujo objeto era o reconhecimento da legalidade do débito, sendo mantida a sentença consoante excerto que segue:

“(...) Pela análise da prova documental, verifico que a recorrida apresenta apenas “prints” nos quais constam unicamente

dois pagamentos, o que se mostra frágil, pois incapaz de sustentar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito, notadamente pelo traçado na inicial. A par disso, não obstante haver faturas e tela sistêmica de cadastro, não vejo esse fato isolado como de molde a sustentar o vínculo contratual. Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. (...)No tocante a outras negativações, a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento”. Na hipótese sub judice, observo que a instituição recorrente negativou os dados pelo débito de R$ 371,35 (trezentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), disponível na data de 12.02.2017, e a Telefônica S/A pelo débito no valor de R$ 112,03 (cento e doze reais e três centavos), disponível na data de 12.01.2017. Ocorre que débito no valor de R$ 112,03 (cento e doze reais e três centavos) foi objeto de discussão nos autos nº 1003540-58.2020.8.11.0001, sendo que a sentença de improcedência fora reformada nessa Turma Recursal, sob a relatoria do Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, conforme dispositivo que segue: (...)
Houve a certificação do trânsito em julgado em 27.08.2020 (id. n. 58708990). Logo, inaplicável a referida Súmula. (...)”.

A parte Agravante se insurge pela reforma da decisão monocrática, assim como pelo reconhecimento da relação jurídica existente entre as partes e do débito discutido nos autos.

No caso, a sentença recorrida não reconheceu a legalidade da cobrança e consequente restrição ante a ausência de prova da contratação dos serviços, conduzindo a ilicitude da negativação, bem como afastou a aplicação do teor da Súmula 385 do STJ.

Como afirmado na decisão monocrática, a agravante apenas apresentou telas sistêmicas, a fim de comprovar a relação jurídica e legalidade do débito inserido no rol de inadimplentes. Todavia, tais provas são consideradas provas unilaterais e, via de consequência, insuficientes para comprovar o vínculo jurídico entre as partes.

A ausência de maior detalhamento não permite extrair a certeza necessária de que houve a contratação do serviço, notadamente no aspecto da continuidade, mostrando-se frágil meros argumentos de existência da contratação.

Deste modo, insuficiente a prova do vínculo entre as partes, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito, tal como requerida pela agravada.

Assim, deve ser rejeitado o pedido de reconhecimento da legalidade do débito.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se todos os termos da decisão monocrática.

Mantenho a aplicação dos honorários sucumbenciais e custas na forma fixada na decisão monocrática, tendo em vista o mesmo resultado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021